Tribunal: STF
Processo: ARE 1562285
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM DANOS MORAIS. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA, TODAVIA, QUE DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO, ACOLHENDO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. JUÍZO A QUO QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS LIMITES DA LIDE. INOBSERVÂNCIA DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. ART. 141 E 492, AMBOS DO CPC. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO QUE COMPORTA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, II, DO CPC. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE REQUERIDA PELA VIÚVA DO SEGURADO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 60, DA LEI MUNICIPAL N. 1.486/2015 PREENCHIDOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO, EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ANTERIOR PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA PELO RGPS COM REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO ENCONTRAM ÓBICE. MUNICÍPIO DE JUSSARA QUE POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. AUTOR QUE NÃO SE APOSENTOU COM BASE NO CARGO PÚBLICO QUE OCUPAVA. HIPÓTESE DISTINTA DAQUELA JULGADA PELO STF NO TEMA 1.150. VEDAÇÃO PREVISTA NO §10, DO ART. 37, DA CF, QUE NÃO SE APLICA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC, EMITIDA PELO INSS, PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO ART. 6º, DA EC N. 103/2019, QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO §14, DO ART. 37, DA CF, NO PRESENTE CASO. SEGURADO QUE FOI APOSENTADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA RESPECTIVA EMENDA. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, PORTANTO, DEVIDO À AUTORA. DANOS MORAIS, TODAVIA, QUE NÃO SE VERIFICAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À MORAL, SUFICIENTE A ENSEJAR INDENIZAÇÃO. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e o inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumenta ser “notório que ocorreu a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária do de cujus no ano de 2017, sendo vedado o reingresso na função sem prévia aprovação em novo concurso público, ou mesmo a concessão de pensão por morte ao dependente daquele que não detinha o status de servidor público quando do seu falecimento” (fl. 23, e-doc. 45). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 51).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o pedido de reforma formulado se arrimou no fato da Constituição Federal de 1988 estabelecer a ocorrência da vacância do cargo, em decorrência da aposentadoria voluntária do de cujus no ano de 2017, sendo vedado o reingresso na função sem prévia aprovação em novo concurso público, ou mesmo porque é vedada a concessão de pensão por morte ao dependente daquele não detinha o status de servidor público quando do seu falecimento” (fl. 10, e-doc. 54). 



    Salienta ser “notório que a interpretação dada pela 6ª Turma Cível do E. TJPR aos dispositivos constitucionais supramencionados é equivocada e contrária ao literal significado que a CF/1988 deu aos mesmos” (fl. 12, e-doc. 54). 



    Assinala que “não há que se falar em pensão por morte, pois na verdade ao se aposentar pelo RGPS o servidor perdeu a condição de servidor público, ante a vacância do cargo, pois conforme decisão do STF na ADIN nº 2.135-MC/DF, artigo 79 da Orientação Normativa nº 02, de 2009 da Secretária de Políticas da Previdência Social do Ministério da Previdência, artigo 87, da Lei Municipal nº 1.486/2015 que regula o RPPS do Município Recorrente“ (fl. 19, e-doc. 54).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 51) e no acórdão recorrido (e-doc. 41), inaplicável o Tema 1.150 da repercussão geral ao caso sob exame. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501-RG, Relator o Ministro Luix Fux, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional e fixou a tese de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (Tema 1.150). 



    Na tese de repercussão geral fixada no Tema 1.150, este Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição da República, cargos eletivos e cargos em comissão.



    Por se tratar de matéria diversa, o Tribunal de origem, de forma correta, afastou a aplicação do Tema 1.150 da repercussão geral, ao fundamento de que “o precedente invocado pelas rés não se aplica ao presente caso, uma vez que o caso julgado no STF diz respeito à servidor aposentado no respectivo cargo público, quando, ademais, seja filiado ao RGPS em razão da ausência de RPPS do ente a qual esteja vinculado” (fl. 10, e-doc. 41), para concluir que “se trata de situação distinta da dos autos, visto que o servidor não foi aposentado no seu cargo público, além de ter o Município de Jussara regime previdenciário próprio, não acarretando a vacância no cargo a aposentadoria pelo RGPS” (fl. 11, e-doc. 41).



    Nessa linha, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.548.896-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).



    Assim, a tese fixada no Tema 1.150 não se amolda à espécie dos presentes autos eletrônicos.



    7. Na espécie vertente, a Sexta Câmara de Direito Público Cível do Tribunal de Justiça do Paraná resolveu a controvérsia sobre a concessão de pensão a viúva de servidor público municipal, nestes termos:



    “(...) considerando que o de cujus se aposentou na data de 14/07/2017 e a referida EC entrou em vigor na data de 13/11/2019, não se aplica a disposição supra ao ex-servidor, razão pela qual não se mostra possível concluir que houve quebra do vínculo estatutário entre o falecido e o Município de Jussara.



    Não há, inclusive, prova nos autos, de que o falecido utilizou-se de período de contribuição relativo ao cargo público para fins de aposentadoria perante o RGPS, visto que a CTC emitida pelo Município de Jussara corresponde ao período de 01/11/2011 a 03/12/2013, período não compreendido no CNIS do segurado (mov. 91.3), não tendo as rés comprovado a emissão de CTC para contagem recíproca pelo INSS.



      Portanto, não há justificativa para a exigência de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, emitida pelo INSS, para fins de concessão da pensão por morte à autora, considerando que a aposentadoria do ex-servidor pelo RGPS em nada influía na concessão da pensão por morte requerida pela autora. 



    Ademais, observa-se dos autos que a autora protocolou pedido de CTC perante o INSS, sendo o requerimento indeferido com base no art. 433, §3º, da IN 77 /2015 (...).



    Considerando que não houve contribuições posteriores à aposentação do segurado, a Autarquia Federal indeferiu o pleito, não sendo exigível que a segurada dependesse do INSS para que obtivesse o benefício de pensão por morte. 



    Sendo assim, estando presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício previsto no art. 60, da Lei Municipal n. 1.486/2015, a concessão da pensão por morte à autora é medida que se impõe” (fls.13-14, e-doc. 41).



    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei federal n. 8.213/1991 e Lei municipal n. 1.486/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIVORCIADO. EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 8.213/1991 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.028. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.550.903-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2025). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIVORCIADO. EX-CÔNJUGE QUE PERCEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.398.477-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Pensão por morte. Cônjuge divorciada. 3. Análise da legislação local. Lei Complementar Estadual 180/1978. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 678.354-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.5.2014).



    8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.170.204, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte” (Tema 1.028), em acórdão com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF).1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.2. Ausência de repercussão geral” (Plenário, DJe 12.3.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora